Tribunal: TJES
Processo: 5000257-59.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-59.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLON TOLEDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JOSE FELIX DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento de sentença, na qual o executado alegou ilegitimidade passiva, sustentando ser terceiro estranho à lide.
2.O juízo a quo manteve a penhora sobre o CPF do titular, reconhecendo que “Marlon Madalena Guincho e Ferro Velho” é nome fantasia de empresário individual, hipótese em que há confusão patrimonial entre pessoa física e atividade empresarial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade ou impugnação simples em fase de cumprimento de sentença é recorrível no âmbito dos Juizados Especiais; e (ii) saber se é válida a constrição de bens da pessoa física titular de empresário individual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso inominado é incabível contra decisão interlocutória em fase de execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/1995. O cabimento restringe-se a sentenças que julgam embargos à execução.

5. A interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, não admitindo aplicação do princípio da fungibilidade.

6. Ainda que superado o óbice processual, correta a decisão de origem: o empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações contraídas na atividade, não havendo distinção patrimonial entre pessoa física e atividade registrada sob CNPJ.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. No âmbito dos Juizados Especiais, não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença. 2. O empresário individual responde ilimitadamente pelas dívidas da atividade empresarial, sendo legítima a constrição de bens do titular em seu CPF”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000257-59.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MARLON MADALENA GUINCHO E FERRO VELHO

RECORRIDO: JOSE FELIX DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento de sentença, na qual o executado alegou ilegitimidade passiva, sustentando ser terceiro estranho à lide.
2.O juízo a quo manteve a penhora sobre o CPF do titular, reconhecendo que “Marlon Madalena Guincho e Ferro Velho” é nome fantasia de empresário individual, hipótese em que há confusão patrimonial entre pessoa física e atividade empresarial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade ou impugnação simples em fase de cumprimento de sentença é recorrível no âmbito dos Juizados Especiais; e (ii) saber se é válida a constrição de bens da pessoa física titular de empresário individual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso inominado é incabível contra decisão interlocutória em fase de execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/1995. O cabimento restringe-se a sentenças que julgam embargos à execução.

5. A interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, não admitindo aplicação do princípio da fungibilidade.

6. Ainda que superado o óbice processual, correta a decisão de origem: o empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações contraídas na atividade, não havendo distinção patrimonial entre pessoa física e atividade registrada sob CNPJ.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. No âmbito dos Juizados Especiais, não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença. 2. O empresário individual responde ilimitadamente pelas dívidas da atividade empresarial, sendo legítima a constrição de bens do titular em seu CPF”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
(em fase de cumprimento de sentença) proposto por
JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA
em face de
MARLON TOLEDO DE OLIVEIRA - MARLON MADALENA GUINCHO E FERRO VELHO.

Na fase de conhecimento, o autor alegou ter contratado os serviços da Ré, em julho de 2021, para reparar seu veículo sinistrado, pagando R$4.500,00 de um total de R$6.000,00 . Sustentou que, após quase um ano, ao verificar o veículo na oficina, constatou a troca de peças por outras usadas e, mais grave, a adulteração do chassi, conforme Laudo de Vistoria Cautelar, que reprovou o veículo.

O requerido/executado foi revel na origem.

Sobreveio a r. Sentença (ID 13145958), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré a: 1) restituir R$ 4.500,00 (valor pago); 2) indenizar o Autor em R$ 8.000,00 (danos ao veículo/adulteração); e 3) pagar R$ 3.000,00 (danos morais) .

A sentença transitou em julgado (ID 13145962).

Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, foi determinada a penhora via SISBAJUD sobre o CPF do titular da empresa, MARLON TOLEDO DE OLIVEIRA. Após bloqueio parcial, o Executado, ora recorrente peticionou (ID 13145972), arguindo ser terceiro estranho à lide. Alegou que a ação foi movida contra a Pessoa Jurídica (nome fantasia) e que a execução não poderia atingir seu patrimônio de Pessoa Física. Requereu, assim, o desbloqueio .

O Juízo
a quo
proferiu a Decisão ora recorrida (ID 13145979), rejeitando a impugnação. Fundamentou que "MARLON MADALENA GUINCHO E FERRO VELHO" é nome fantasia de um Empresário Individual, cujo titular é o peticionante e que, nesta modalidade jurídica, vigora a confusão patrimonial, julgando válida a penhora no CPF .

É contra esta decisão terminativa da fase de execução que se insurge o Recorrente (ID 13145980). Em suas razões, alega nulidade absoluta do processo desde a origem, por vício de citação na fase de conhecimento, sustentando que a Pessoa Física (Marlon Toledo) nunca foi formalmente citada, violando o contraditório e o devido processo legal.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 13145984), arguindo, preliminarmente, o não cabimento da justiça gratuita formulado pelo recorrente. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reiterando a tese de confusão patrimonial.

É o relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

O recurso não comporta provimento.

O rito dos Juizados Especiais Cíveis rege-se pelo princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. A fase de conhecimento foi encerrada pela. Sentença, que transitou em julgado.

Estamos em fase de Cumprimento de Sentença. Nesta fase, o Art. 52, IX, da Lei 9.099/95 é taxativo ao prever que o único recurso cabível é o Inominado, interposto contra a
sentença que julga os Embargos à Execução
.

A petição apresentada pelo Executado, arguindo sua ilegitimidade passiva para a execução, tem natureza jurídica de Exceção de Pré-Executividade (ou simples impugnação), mas não se confunde com os Embargos à Execução, que possuem rito próprio e pressupõem a garantia do juízo (o que não ocorreu formalmente).

A decisão que rejeita a Exceção de Pré-Executividade ou a impugnação simples ao bloqueio (ID 13145979) possui natureza estritamente interlocutória, não pondo fim à execução. Como tal, é irrecorrível de imediato no âmbito dos Juizados Especiais.

A interposição de Recurso Inominado contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e obsta a admissibilidade do recurso.

Ademais,
ainda que assim não fosse, a decisão do juízo de origem está juridicamente correta: "MARLON MADALENA GUINCHO E FERRO VELHO" é o nome fantasia do Empresário Individual - MARLON TOLEDO DE OLIVEIRA. Conforme entendimento jurisprudencial, o Empresário Individual não é uma pessoa jurídica com autonomia patrimonial distinta da pessoa física. O patrimônio do titular (CPF) e o da atividade empresarial (registrada sob o CNPJ, mas vinculada ao CPF) confundem-se, respondendo o titular ilimitadamente pelas obrigações. Portanto, não há irregularidade na penhora do CPF do titular.

Contudo, reitero, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, analiso de ofício a admissibilidade e
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, por manifesta inadmissibilidade (inadequação da via eleita/erro grosseiro), nos termos da fundamentação supra.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento pequena divergência no caso.

Entendo que como o juiz primevo recebera a peça como embargos à execução, e, tendo esta a referida característica, eis que questionava a penhora parcialmente realizada, o recurso comporta conhecimento.

No mérito, a sentença deve ser mantida,
eis que concordo com o entendimento esposado tanto pelo magistrado de origem, como pela relatora, pedindo vênia para transcrever o que consta no voto: “MARLON MADALENA GUINCHO E FERRO VELHO”; é o nome fantasia do Empresário Individual - MARLON TOLEDO DE OLIVEIRA. Conforme entendimento jurisprudencial, o Empresário Individual não é uma pessoa jurídica com autonomia patrimonial distinta da pessoa física. O patrimônio do titular (CPF) e o da atividade empresarial (registrada sob o CNPJ, mas vinculada ao CPF) confundem-se, respondendo o titular ilimitadamente pelas obrigações. Portanto, não há irregularidade na penhora do CPF do titular.”

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente o julgado. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação ora executada, suspendendo a mesma em razão da gratuidade de justiça. É como voto.